Tribunal: TJDFT
Processo: 0003092-13.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003092-13.2011.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: SANTINA DE SOUZA CONRADO D E S P A C H O Diante do teor do Tema 284/STF, manifeste-se a parte autora acerca de seu interesse em aderir ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança (expurgos inflacionários). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador